Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATO FRANQUIA. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO CONFIGURADO. FRANQUEADA E NOVA LOCATÁRIA. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões recursais estão associadas à matéria decidida, de forma clara e especificada, e permitem a análise dos fundamentos pelo Tribunal.
2. A situação jurídica discutida é complexa e multilateral, além de envolver as partes, envolve ainda terceiro, porque atinge a sua esfera jurídica, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, art. 114, do CPC. Na demanda a pretensão da franqueadora de exercer o direito de preferência na locação do imóvel junto às locadoras, quando o imóvel já foi repassado a terceiro implica na necessidade de a nova locatária integrar a lide, bem como na necessidade de a franqueada integrar a lide, diante da alegação de descumprimento do contrato de franquia.
3. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, e em se tratando de exercer direito de preferência na locação do imóvel, o valor da causa deve corresponder a doze meses o valor da locação, art. 292, § 2o, do CPC.
4. O descumprimento da determinação de emenda à inicial implica na extinção do feito, sem resolução de mérito.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.